Tribunal: TJDFT
Processo: 0728906-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728906-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO D E S P A C H O Vistos e etc. Tendo em vista o Decreto n. 44.860, de 17/08/2023, que altera o Decreto n. 42.269, de 06/07/2023, dispondo acerca de novas regras de concessão de alvarás de construção nos núcleos urbanos informais, como é o caso de Vicente Pires, intime-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto eventual alteração no contexto legislativo aplicável ao caso em exame. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator